Tribunal: TJES
Processo: 5002202-81.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002202-81.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO ANTUNES FERREIRA e outros
RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002202-81.2021.8.08.0048
ORIGEM
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
MARCELO ANTUNES FERREIRA
EMBARGADO:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão outrora proferido, o qual manteve a sentença de piso por seus próprios fundamentos.

(2).
O embargante aduz, em resumo, que o Acórdão contém erro material no que se refere à fixação do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais contra a embargada (ré), pois não observado o proveito econômico.

(3).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(4).
Não se vislumbra o vício apontado, na medida em que restou consignado de modo expresso o comando descrito no artigo 55 da Lei 9.099/95 no que tange à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. A partir das razões lançadas na peça de embargos, nota-se o nítido propósito de rediscussão da matéria e o inconformismo da parte com o desfecho do julgado.

(5).
Dessa forma, inexistindo qualquer vício, não merecem prosperar os argumentos da parte embargante.

(6).
Da conclusão.
CONHECIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGADO O SEU PROVIMENTO
. Mantida tanto a sentença de piso quanto o Acórdão de fls. 69/73 por seus próprios fundamentos.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.